Tribunal: TJDFT
Processo: 0722041-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722041-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA D E S P A C H O À Secretaria, para as anotações pertinentes. Em seguida, aguarde-se o decurso do prazo das contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator